Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AFASTADO O RECONHECIMENTO DECOISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA DURANTE O CURSO DA AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR SUBSTITUÍDO SOBRE A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 104 DO CDC. INCLUSÃO DO EXEQUENTE NOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO FIRMADA NA AÇÃO COLETIVA. RECURSOCONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta pelo exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, acolheu a impugnação do executado para extinguir o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de coisa julgada formada em ação individual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consisteem analisar o acerto da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Conforme a regra do art. 104 do CDC, o autor da ação individual que tiver ciência da propositura da ação coletiva e optar por não pedir a suspensão da demanda individual, não será benificiário dos efeitos da coisa julgada erga omnes.
4. No caso, durante o curso de ação individual ajuizada pela apelante, o sindicato propôs a Ação Coletiva 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado à obrigação de implementar a última parcela de 10% do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS; bem como à obrigação de pagar as diferenças salariais desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato.
5. Contudo, identifica-se a inocorrência de inequívoca ciência da parte autora acerca da tramitação da ação coletiva (CDC, art. 104), o que a impediu de se manifestar nos Autos no 0755557-81.2018.8.07.0016 sobre a possibilidade de suspensão da ação individual no prazo de trinta dias contados da sua ciência do ajuizamento da ação coletiva, na forma do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Além disso, inexiste limitação expressa no título executivo judicial, sendo possível a conclusão de que o exequente é beneficiário da coisa julgada firmada na ação coletiva (erga omnes).
7. Com efeito, na ponderação dos princípios constitucionais aplicáveis, prevalecem, na circunstância concreta, os princípios inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade para afastar o reconhecimento de coisa julgada. Isso porque não se mostra justo negar a apelante, que não teve a oportunidade de optar pela suspensão do feito na forma do art. 104 do CDC, os efeitos da coisa julgada erga omnes. Sentença cassada.
8. Verificada a legitimidade ativa da exequente, cabível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença com base no título executivo judicial firmado na ação coletiva.
IV. Dispositivo
9.Recurso conhecido. No mérito, provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do feito ao Juízo de origem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV. CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1522507 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, jul. 11.11.2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.307.644/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04/12/2018. STJ, AgInt no AREsp 1.884.628/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/02/2025. STJ, AgRg no REsp 1.387.481/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/12/2013.